Tribunal: CARF
Processo: 15467.002520/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.002520/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
LEDA NUNES BORGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.002520/2009-93
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.002520/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento fls. 04/06 relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito
tributário de R$ 1.422,71.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebido da seguinte pessoa
jurídica:
* Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, no valor de R$
71.993,99.
O enquadramento legal encontra-se às fls.05/06.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fl.01, alegando que seus
rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria para portador de
moléstia grave. Em seguida, alega estar anexando documentação comprobatória.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal (a partir do mês da emissão do laudo ou da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial).
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2012 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 26/09/2012 (e-fls. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos e busca
complementar a documentação comprobatória (e-fl. 56).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.002520/2009-93

O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$71.993,99.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Para a apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos
de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaque-se a Súmula CARF no 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo
pericial, ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Enriquecedora se mostra a colação dos seguintes excertos do voto do Acórdão
guerreado, expondo os argumentos a quo para denegação da impugnação:
...
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.797 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.002520/2009-93

Primeiramente, cabe destacar que, de acordo com o documento de fl.02, pode-se afirmar
que os rendimentos auferidos pela Sra. Leda Nunes Borga, no ano-calendário 2007, têm
a natureza de rendimentos de aposentadoria.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se informar que
consta do presente, documento assinado por médico perito à fl.02, indeferindo o pedido
relativo à isenção de imposto de renda na fonte, por falta de respaldo legal, uma vez que
a doença da contribuinte encontra-se, até 16/01/2009, sob controle, após 05 anos do
diagnóstico, que ocorreu em 13/10/2003.
Conseqüentemente, entende-se que a contribuinte teria direito à isenção até 13/10/2008.
Contudo, acrescentar que no documento de fl.02, não há como identificar a moléstia
da qual a contribuinte é portadora, razão pela qual não há como considerar os seus
rendimentos isentos, no ano-calendário de 2007. (ora grifado)
...
Dos excertos acima expostos verifica-se que faltaria a identificação da moléstia
que acometeu a interessada no laudo médico apresentado em impugnação. Em contraponto, ora
apresenta a interessada novo documento oficial do Município (e-fl. 56), que de bom alvitre pode
ser acatado com relativização de sua preclusão e como suficiente para complementar o laudo
inicialmente apresentado, sanando assim a carência apontada em primeira Instância, por
claramente indicar o diagnóstico da moléstia grave que acometia a interessada no ano calendário
2007, inclusive com registro do CID. Afasta-se portanto a omissão de rendimentos apontada
pela notificação de lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original